Tribunal: CARF
Processo: 10280.720494/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720494/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.477 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
A multa de ofício de 75% sobre o imposto devido e não recolhido é prescrita
pelo art. 44, I, da Lei no 9.430/96
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
Procede a cobrança de encargos de juros com base na Taxa SELIC, visto
estar amparada em lei (art. 61, § 3o, da lei no 9.430/96).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do voto da DRJ:
Trata o presente processo de Autos de Infração, lavrados contra a empresa acima
identificada, com exigência de contribuições: PIS no valor de R$755.318,29, juros de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720494/2013-20
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.477 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720494/2013-20

mora no valor de R$247.794,72 (calculados até 28/02/2013) e multa proporcional no
valor de R$566.488,67, totalizando o crédito tributário em R$1.569.601,68 (fls.
739/748); e COFINS no valor de R$3.215.405,45, juros de mora no valor de
R$1.063.455,41 (calculados até 28/02/2013) e multa proporcional no valor de
R$2.411.554,04, totalizando o crédito tributário em R$6.690.414,90 (fls. 749/758). Os
fatos estão descritos nos autos de infração, conforme abaixo: “301 - FALTA DE
RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO
DO
PIS
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO Valor apurado conforme detalha a planilha
anexa, extraída da escrita contábil do contribuinte relativamente ao AC 2009. O
contribuinte procedeu aos registros mensais no DACON, mas não declarou em DCTF e
nem efetuou os devidos recolhimentos. 001 - COFINS - INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Valor apurado conforme detalha a planilha anexa, extraída da escrita contábil do
contribuinte relativamente ao AC 2009. O contribuinte procedeu aos registros mensais
no DACON, mas não declarou em DCTF e nem efetuou os devidos recolhimentos” A
empresa foi cientificada dos lançamentos, e apresentou contestação, fls. 763/807,
alegando, em síntese, que: a) Se todas as informações, dados e valores do histórico
fiscal do contribuinte são por este fornecidos ao Fisco, tanto em termos quantitativos,
quanto qualitativos, ele não pode ser penalizado com multa de 75% do tributo devido ou
150% no caso de sonegação fiscal, fraude ou conluio. b) Cabe o lançamento de ofício
típico, bem como a cominação das multas penais correlatas, quando haja
comportamento omissivo ou comissivo do contribuinte, em prejuízo da Fazenda
Pública. Ao revés, se o contribuinte revela, espontaneamente, sua situação fiscal ao
Fisco, através do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, ou de deveres
instrumentais, ele não deve ser submetido ao pesado ônus financeiro da multa punitiva,
ainda que caiba, por uma ou outra circunstância, o lançamento ex officio. c) Se a
obrigação tributária é declarada a competente autoridade fiscal, sem qualquer omissão, e
se esta, com base nessa declaração, tem condições de apurar eventual diferença de
tributo a pagar, ou, até mesmo, a falta de recolhimento de seu montante integral,
incabível é a imposição de multas de caráter penal. Cabíveis, se e quando for o caso,
multas de mora e juros de mora. d) Mesmo entregando toda a documentação ao fisco
federal, confessando seus débitos através da DACON e da própria escrituração contábil,
pois nunca houve nenhuma omissão de receita, que justifique a imputação de multa de
75%, mesmo, porque como já explanado anteriormente trata-se de obrigação acessória,
pois a DACON e a DCTF funda-se na própria definição do Código Tributário Nacional
- CTN que trata das obrigações acessórias, assim definidas no §2° do art. 113. e) Se
coubesse alguma sanção, as mesmas teriam que seguir as normas que regulam as
referidas obrigações acessórias, mesmo neste caso, como podemos observar não tem
nenhum amparo legal para aplicação de multa de 75%. f) Os tributos (federais)
declarados na DCTF, DACON dentre outras e tendo suas bases de cálculo em
conformidade com a Contabilidade, mesmo que não pagos têm incidência da multa de
mora, de no máximo 20% sobre o valor do tributo declarado. g) Faz-se necessário
analisar o princípio do não confisco juntamente com o princípio da proporcionalidade,
vê-se que este desponta como técnica de aplicação do primeiro. A simbiose, pois, de
ambos os princípios constitucionais torna menos complexa a concreção do princípio do
não confisco, ou seja, facilita sua aplicação do plano normativo ao fático ) O princípio
da vedação do confisco é previsto no sistema tributário nacional como uma das
limitações constitucionais ao poder de tributar. Segundo a regra ínsita no art. 150, IV, da
Constituição Federal. i) O princípio da vedação do confisco tem como escopo preservar
a propriedade dos contribuintes, ante a voracidade fiscal do Estado. Se a instituição do
tributo pode vir a ser considerada confiscatória, por não respeitar o mínimo para a
existência digna e produtiva do particular, é evidente que a cobrança de multa em
valores desarrazoados também se subsume à mesma teleologia prevista no princípio
cuja positivação referiu-se apenas aos tributos. j) Os tribunais vêm consignando, como
espécie de estipulação de critérios mais concretos, especialmente no que toca à
penalidade, seja esta examinada proporcionalmente ao tributo em vista do qual foi
imposta. k) O caráter confiscatório da multa desconfigura, desnatura, sua própria
natureza e função. Ou seja, o que era para servir como instrumento sancionador e
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.477 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720494/2013-20

inibidor do Estado, transforma-se em inequívoca fonte de arrecadação, configurando-se
como verdadeiros tributos ilegais, disfarçados sob a roupagem de penalidade pecuniária.
l) Como já destacado, o princípio da proporcionalidade é bastante utilizado como
instrumento de interpretação judicial no que se refere à análise e concretude do
princípio da proibição do confisco da multa punitiva. Esta deve ser, pois, proporcional
ao tributo cuja arrecadação e fiscalização deu azo à imposição da obrigação acessória
que, uma vez inadimplida, originou, por sua vez, a multa punitiva. m) O princípio da
proporcionalidade, muito embora não esteja consagrado explicitamente na Lei
Fundamental brasileira, nela se mostra presente de forma implícita, e quanto a isso a
doutrina se mostra majoritária. n) Ao se deparar com um caso concreto, em que a multa
advinda do inadimplemento de obrigação tributária acessória sem mostrar excessiva, o
intérprete deve se valer do princípio da proibição do excesso, decompondo-o nos seus
três elementos acima indicados, para saber se a multa é ou não confiscatória. o) O
caráter confiscatório da multa se mostrará presente, portanto, quando o elemento
necessidade não se configurar, isto é, quando o direito de propriedade do particular for
sacrificado além da finalidade em vista da qual a multa fora instituída. p) A
proporcionalidade, como instrumento de interpretação do princípio da vedação da multa
confiscatória, em um caso concreto, recebe um limite oriundo do próprio conceito da
vedação do confisco elaborado pela doutrina do direito tributário. É que o limite que
indicará se a multa será ou não necessária corresponde, justamente, ao não sacrifício da
fonte produtora do elemento (base de cálculo) tributável. q) Outra brutal ilegalidade é a
aplicação da taxa Selic, ante a sua patente inconstitucionalidade, conforme será
devidamente demonstrado. r) Convencido o Governo Federal de que poderia livremente
convencionar os juros moratórios em taxa superior à fixada pelo CTN, como
anteriormente o fez, cometeu nova ilegalidade ao passar a calculá-los em taxas
superiores a esta a partir de abril de 1995.
s) Pelo mesmo raciocínio já anteriormente exposto, é da mesma forma ilegal a aplicação
dessa taxa a título de juros moratórios sobre débitos tributários federais, vez que o CTN
e a legislação civil estabeleceram como limite máximo para a instituição de juros a taxa
de 1% ao mês, ou seja, de 12% ao ano. t) Demonstrada a ilegalidade desses índices, para
todos os efeitos de direito deve prevalecer, para cálculo de juros moratórios sobre
débitos tributários, a taxa prevista no referido § 1o , do artigo 161, do Código Tributário
Nacional, ou seja, de 1% ao mês, visto ser essa regra sempre aplicável na ausência de
norma específica. Por fim, requer: a) seja a impugnação conhecida e provida e de plano
acatada às questões apresentadas, para o fim em seu mérito reduzir a multa aplicada ao
percentual máximo de 20%, a não aplicação da taxa Selic, ou cancelar o lançamento em
debate em todos os seus termos.
(...)
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido voto assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS As decisões judiciais só
produzem efeitos para as partes envolvidas no processo judicial, não beneficiando nem
prejudicando terceiros. As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados
não se constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia
normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão. PROVA. A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriores trazidas aos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 Ementa: MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.477 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720494/2013-20

A vedação constitucional do emprego de tributo com efeito de confisco dirige-se ao
legislador e não ao aplicador da lei, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar
a multa de ofício de acordo com a legislação própria, até porque esta constitui mera
sanção por ato ilícito, não se revestindo das características de tributo, razão por que se
revela inaplicável o princípio da vedação do confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.Inconformada a
contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma em síntese:
Procede a cobrança de encargos de juros com base na Taxa SELIC, visto estar amparada
em lei (art. 61, § 3o, da lei no 9.430/96).

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Sobre o pleito da contribuinte, reproduzo o teor do voto da DRJ:
Cobrança da Multa A multa de ofício aplicada pela autoridade fiscal, no percentual de
75%, possui respaldo na legislação em vigor, estando prevista no art. 44, inciso I, da Lei
n o 9.430/96, mencionado expressamente no demonstrativo de multa e juros de mora
anexo aos autos de infração (fls. 746 e 756). O percentual em apreço, portanto, embora
contestada pela impugnante, não contraria a legislação de regência, mas, ao contrário,
decorre de regra por ela estabelecida.
No que toca à alegação de confisco, é necessário esclarecer que a multa de ofício
constitui mera sanção por ato ilícito, não se revestindo das características de tributo,
razão por que se revela inaplicável o princípio da vedação do confisco, previsto no art.
150, inciso IV, da Constituição Federal.
De qualquer forma, deve-se observar que não existe um patamar pré- definido que
permita dizer que um tributo tem ou não efeito confiscatório, cabendo essa valoração ao
legislador ou, mediante provocação, ao órgão judicial competente.
Assim, em primeiro plano, pode-se afirmar que o princípio do não- confisco é uma
limitação imposta pelo legislador constituinte ao legislador infra-constitucional, não
podendo este instituir tributo que tenha efeito confiscatório, o que oneraria
excessivamente o contribuinte. Em segundo plano, o princípio está dirigido, de modo
eventual, ao poder judiciário, que deve aplicá-lo no controle difuso ou concentrado da
constitucionalidade das leis.
Portanto, não se pode dizer que o princípio esteja direcionado à administração
tributária, a qual, por outro lado, deve submeter-se ao estrito princípio da legalidade, não
podendo esquivar-se à aplicação de lei editada conforme o processo legislativo
constitucional. Em outras palavras, incumbe à Administração Tributária a execução da
lei, em estrita observância de seus mandamentos, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.477 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720494/2013-20

A autoridade lançadora, portanto, não deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento, o qual constitui atividade administrativa plenamente
vinculada, consoante dispõe o art. 3o do CTN. O fator determinante para a realização do
lançamento é a ocorrência do fato gerador, e não a repercussão da exigência no
patrimônio do contribuinte. Conforme estatui o art. 142 do CTN, ocorrido o fato
gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência
de acordo com a lei vigente à época do fato, sendo irrelevante sua repercussão na
situação econômico-financeira do sujeito passivo.
Não compete à instância administrativa apreciar a matéria por dois motivos. Primeiro,
porque a multa de ofício não está abrangida no conceito de tributo. Segundo, porque a
vedação constitucional quanto à utilização de tributo com efeito confiscatório dirige-se
ao legislador, e não ao aplicador da lei. Além do mais, o princípio que norteia a
imputação dessa penalidade visa compelir o contribuinte a não cometer atos ou atitudes
lesivos à coletividade, constituindo portanto instrumento de desestímulo do sistemático
inadimplemento das obrigações tributárias.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, uma vez que o lançamento é uma atividade
vinculada e não cabe à autoridade administrativa, em face dessa sua vinculação ao texto
legal, apreciar questões de ordem constitucional ou doutrinária. Tal entendimento é,
inclusive, objeto de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, conforme segue:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Tal determinação encontra-se inserida no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 -
Processo Administrativo Fiscal (PAF):
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
(grifou- se) (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Juros de Mora Insurge-se a impugnante contra a cobrança de juros moratórios com base
na taxa SELIC, alegando ser inconstitucional e ilegal sua incidência sobre débitos
tributários.
Sucede porém que, como já observei ao tratar da multa de ofício, sendo o lançamento
atividade administrativa plenamente vinculada, consoante dispõem os arts. 3o e 142,
parágrafo único, do CTN, a autoridade fiscal deve obrigatoriamente observar a
legislação específica ao apurar os valores que compõem o crédito tributário, não
podendo portanto negar aplicação a lei ou ato normativo em vigor.
Ora, no caso em estudo, a incidência da SELIC a título de juros de mora está
expressamente prevista no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, mencionado no
demonstrativo de multa e juros de mora anexo ao auto de infração (fls. 746 e 756).
Assim, no tocante a essa matéria, não merece reparo o lançamento, visto que a
autoridade julgadora, assim como o autor do feito, está sujeita à estrita observância da
norma positiva em apreço, cuja validade não lhe cabe discutir.
Sobre o tema, veja-se que juros de mora nada mais são que rendimentos destinados à
remuneração do capital pela demora no cumprimento da obrigação tributária. São
devidos quando o pagamento não ocorre dentro dos prazos definidos na legislação
tributária. A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina em seu art. 61 que:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.477 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720494/2013-20

geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o. Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.”
(grifou-se)
Como se verifica, o texto normativo acima transcrito trata de débitos para com a União,
decorrentes, ou seja, que se originam, de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil, não pagos no prazo previsto, sobre os quais incidirão juros de
mora calculados à taxa Selic.
Logo, como a cobrança de juros de mora com base na taxa Selic resulta de disposição
normativa que determina a atualização do débito para com a União não pago no
vencimento, inexiste qualquer vício em sua utilização.
Nos termos do art. 142 , parágrafo único do CTN, a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais existe previsão legal da multa de ofício aplicada pela autoridade fiscal,
no percentual de 75%, possui respaldo na legislação em vigor, estando prevista no art. 44, inciso
I, da Lei n o 9.430/96.
No que tange a incidência de SELIC sobre a multa, assim já fixou entendimento
esse CARF:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, não merece prosperar o pleito da contribuinte.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.477 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720494/2013-20

Fl. 904
DF CARF MF
Original